Tribunal: TJMT
Processo: 1006729-75.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006729-75.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCEL RENAN FORNOS ROSA - CPF: 048.233.711-78 (RECORRENTE), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO), FAZENDA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ERRO NO PREENCHIMENTO NO AUTO DE INFRAÇÃO. CIDADE DIVERSA DO LOCAL DA INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFESA PRÉVIA APRESENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO COMPROVADA. CIÊNCIA DA MULTA APLICADA ATRAVÉS DE CONSULTA AO SITE DO DETRAN. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO JARI. FINALIDADE DA DUPLA NOTIFICAÇÃO ATINGIDA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO AO CASO. VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DA INFRAÇÃO. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova a respeito da invalidade do procedimento administrativo incumbe ao infrator, nos termos do artigo 373, I do CPC e do princípio de presunção de validade dos atos administrativos.

O erro no preenchimento do auto de infração não constitui motivo suficiente para ensejar a sua anulação, se não resultou em qualquer prejuízo para apresentação de defesa administrativa.

Se restou comprovado que o Reclamante teve ciência da infração e, por isso, apresentou defesa prévia e, posteriormente, ao consultar o seu veículo no site do DETRAN/MT, também tomou ciência da aplicação da penalidade e interpôs recurso ao JARI, situação que não configura nulidade do procedimento administrativo, e nem ausência de dupla notificação, por ter sido atingida a finalidade da notificação, qual seja, dar ciência da aplicação da penalidade ao infrator, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas.

“2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é lícito condicionar a vistoria e a consequente expedição do licenciamento anual de veículo ao prévio pagamento das multas de trânsito desde que tenha havido regular notificação do infrator, o que ocorreu na hipótese”
(AgRg no REsp 1046517/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 31/08/2010) .

R E L A T Ó R I O

Deixo de elaborar o relatório, por ser dispensado em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995,

in verbis
:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020